Tribunal: TJDFT
Processo: 0752212-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. VARA ESPECIALIZADA EM CASOS DE SAÚDE PÚBLICA. INCOMPETENTE. VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETENTE. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Pedido de acolhimento institucional para pessoa em situação de rua diz respeito aos princípios e programas de assistência social.
1.1. Não se submete à competência de vara fazendária especializada em casos de saúde pública, conforme disciplinado na Resolução 12/2019 do TJDFT.
2. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.